Tribunal: STF
Processo: ARE 1509081
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO IMPLEMENTADOS. - A lei previdenciária, ao exigir início razoável de prova material, não viola a legislação processual, pois o artigo 400 do Código de Processo Civil preceitua ser sempre válida a prova testemunhal, desde que a lei não disponha de forma diversa. - Início de prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o reconhecimento do tempo laborado como trabalhador rural. - A atividade rural desempenhada em data anterior a novembro de 1991 pode ser considerada para averbação do tempo de serviço, sem necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias, exceto para fins de carência. - Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. - Para o trabalho exercido até o advento da Lei n°9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n° 53.83 1/64 e 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa. - Com a promulgação da Lei n° 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei. - Somente após a edição da MP 1.523, de 11.10.1996, tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB 40 ou DSS 8030. - Conversão do tempo especial em comum. Possibilidade. Lei n° 6.887/80, mantida pela Lei n° 8.213/91 (art. 57, §5°), regulamentada pela Lei n° 9.711/98 e pelo Decreto n° 2.782/98. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias. - Adicionando-se ao tempo de atividade especial e rural, ora reconhecido, o período de serviço comum, tem-se a comprovação do labor por tempo suficiente à concessão do benefício vindicado. - Termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (10/07/1998), ocasião cm que a entidade autárquica tomou conhecimento da pretensão. - Correção monetária das parcelas vencidas se dará nos lermos da legislação previdenciária, bem como da Resolução n° 134, de 21 de dezembro de 2010, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. - Juros de mora são devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei n° 10.406/2002, deverão ser computados nos lermos cio artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30.06.2009. A partir de 1° de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. - honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 20, parágrafos 3' e 40, do Código de Processo Civil, incidindo sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula III do Superior Tribunal de Justiça, em sua redação atual - Apelação do autor a que se nega provimento. Apelação do INSS e remessa oficial a que se dá parcial provimento para modificar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora” (eDOC 26 – ID: fd5fac7b, p. 17-19)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 62, § 1º, I, “b”; e 100, § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade da Lei nº 11.960/2009, motivo pelo qual são inaplicáveis os índices de correção monetária e juros de mora nela previstos. 



    Aduz-se que os juros moratórios devem incidir entre a data da apresentação dos cálculos até a inscrição do precatório correspondente.



    Argumenta-se que houve ofensa à Constituição Federal, especialmente ao seu artigo 100, § 12, que é expresso ao prever que a data diferencial dos juros do precatório é após a sua expedição até o efetivo pagamento (eDOC 28 – ID: 6d04a570, p. 10).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem retratou-se parcialmente, de maneira a determinar a incidência de juros de mora e de correção monetária na forma fixada no julgamento do tema 810 da repercussão geral, conforme acórdão assim ementado:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATRASADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MODO DE INCIDÊNCIA. 1. Os índices de atualização monetária e a taxa de juros incidentes sobre condenação previdenciária devem atender o que firmado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810/STF), no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221 (Tema 905/STJ) e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado. Jurisprudência desta E. Oitava Turma. 2. Juízo de retratação positivo” (eDOC 78 – ID: 4b40c93b, p. 8)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem retratou-se quanto à aplicação do tema 810 da repercussão geral (eDOC 78 – ID: 4b40c93b), motivo pelo qual o recurso se encontra prejudicado neste ponto. 



    No mais, quanto à aplicação do tema 96, o Tribunal de origem consignou que a matéria objeto de discussão neste precedente não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Com base nisso, registrou não haver qualquer omissão na não apreciação da questão suscitada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão impugnado:  



    “(...) trata-se de feito que retornou da Egrégia Vice-Presidência desta Corte, sendo que além do Tema 810 STF, já apreciado na r. decisão embargada, houve a determinação para a verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF ("incidem juros no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório"). 



    Portanto, cabível a apreciação da omissão apontada. 



    O v. acórdão (ID 119649848, págs. 174/221), no capítulo que interessa a este juízo de retratação, dispôs o seguinte (verbis): 



    “- Correção monetária das parcelas vencidas se dará nos termos da legislação previdenciária, bem como da Resolução nº 134, de 21 de dezembro de 2010, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.



    - Juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30/06/2009. A partir de 1º de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.” 



    Portanto, em relação à verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação de v. acórdão em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF ("incidem juros no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório"), constato que esta questão não foi enfrentada por ocasião do julgamento do v. acórdão, razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para análise quanto ao Tema 96/STF, porém não exerço juízo de retratação, nos termos da fundamentação” (eDOC 95 – ID: 4a0aebc5)  



    Pois bem.



    Registro que o acórdão impugnado foi proferido em fase de conhecimento, ou seja, sem ter sido iniciada a fase de cumprimento de sentença e sem que tenha sido expedido, até o momento, o respectivo precatório ou, quiçá, apresentados valores para homologação pelo juízo competente. 



    Dessa forma, não há como se alegar o descumprimento à tese fixada no julgamento do tema 96 da repercussão geral, em que se assentou que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, dado que ausente parâmetro de controle sobre eventual inobservância do precedente indicado, considerando-se que a fase processual a que se refere o tema da repercussão geral é posterior à atual fase deste processo. 



    Em outras palavra, não se verifica, até o atual momento processual, a ocorrência de qualquer descumprimento da tese suscitada. Logo, conclui-se que a parte recorrente carece de interesse recursal quanto à suposta ofensa à tese de repercussão geral, dado que não houve qualquer manifestação do Tribunal de origem quanto à matéria.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Pretensão de que o provimento seja pela reforma do acórdão do Tribunal de origem, não pela cassação. Ausência de interesse recursal. Provimento favorável às recorrentes. 4. Inexistência de perfeita aderência ao que fixado no julgamento do tema 320 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento aos agravos regimentais” (ARE 1401121 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.03.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Não há interesse recursal na interposição de agravo regimental quando o recorrente não tem prejuízo com a decisão agravada. II — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1455059 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.08.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: 7d0a3e77, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente